Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO APÓS INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. ART. 185 DO CTN. RESP No 1.141.990/PR.
1. De acordo com o art. 185 do CTN, “presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa”.
1.1. O legislador ordinário estabeleceu uma presunção legal em favor do Fisco por meio da estipulação de um marco (inscrição do devedor em dívida ativa) após o qual eventuais alienações que comprometam a satisfação do crédito tributário serão consideradas ineficazes, salvo se o executado reservar bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita, conforme parágrafo único do art. 185 supramencionado.
2. O STJ, no REsp no 1.141.990/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que a presunção de fraude à execução de bens do devedor, após a inscrição em dívida ativa, é absoluta. Em outras palavras, a fraude de execução opera-se in re ipsa, dispensando o concilium fraudis.
3. Considerando que a inscrição em dívida ativa do executado ocorreu em data anterior à da alienação do veículo para terceiro e que não há, nos autos, prova de que o executado dispõe de outros bens que garantam a dívida, o reconhecimento de fraude à execução é medida que se impõe, motivo pelo qual a penhora realizada nos autos da execução fiscal, incidente sobre o referido bem, deve ser mantida.
4. Apelação desprovida.